Tribunal: TJPA
Processo: 0820390-97.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820390-97.2019.8.14.0301

APELANTE: VALDIR DA SILVA AZEVEDO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. REAJUSTE DO VENCIMENTO AO SALÁRIO-MÍNIMO. DECLARADA PELO STF A INCONSTITUCIONALIDADE. DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 - ADI 6.321/PA. DIREITO INEXISTENTE. VINCULAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA – §8º DO ART. 85; §§ 2º e 3º DO ART. 98, TODOS DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1-
A sentença julga improcedente os pedidos da exordial e extingue o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 489, inciso i c/c art. 927, I, do CPC;

2-
Os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, porquanto revestidas de efeito vinculante e eficácia contra todos. Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC;

3-
Declarada pelo STF, em 21/12/2020, a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização (ADI 6.321/PA);

4-
O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.;

5-
No caso concreto, a parte autora não recebe o adicional de interiorização por reconhecimento, seja na via administrativa ou judicial; não sendo alcançada pela modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI6.321/PA;

6-
Possibilidade de fixação do soldo em valor inferior ao salário-mínimo vigente. Súmula Vinculante nº 16.

7-
Condenação da parte autora em custas processuais e honorários advocatícios fixados na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) ficando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça. Inteligência do §8º do art. 85 e §§ 2º e 3º, do art. 98, todos do CPC;

8-
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença Mantida

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo in totum a sentença.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 29/05/2023 a 05/06/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
VALDIR DA SILVA AZEVEDO
(ID 13129782) contra sentença (ID 13129779) prolatada pela Juíza de Direito titular da 3ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da Ação Ordinária, julgou improcedente os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 489, inciso i c/c art. 927, I, do CPC.

Em suas razões, reporta que é 3º Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo lotado em Soure, pertencendo ao 8º Batalhão de Polícia Militar, na ilha do Marajó desde 11/11/2002.

Sustenta que nunca recebeu o adicional de interiorização, apenas a gratificação de localidade especial. Que requereu administrativamente o referido adicional, mas que teve indeferido seu pleito.

Acrescenta que até dezembro de 2015, o seu vencimento era de R$ 868,77 (oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), ou seja, superior ao salário-mínimo vigente daquele ano, em conformidade com o art. 2º da Lei Estadual 6.827/06. Todavia, assevera que desde 2016, deixou de receber o reajuste salarial previsto na Lei nº 6.827/2006. Em razão disso, seu soldo encontra-se congelado desde 2016, sendo inferior a um salário-mínimo.

Discorre sobre o direito à inclusão do adicional de interiorização em seus proventos e da revisão do soldo em observância ao salário-mínimo.

Requer ao final, o conhecimento e provimento recursal para reformar a sentença e implementar o adicional de interiorização no montante de 50% do soldo, reajustar o valor do soldo, a fim de observar o patamar do salário mínimo, conforme determina o art. 2º da lei 6827/06, com reflexo nas parcelas salarias atreladas ao soldo, condenar o Estado ao pagamento das diferenças retroativas e remuneratórias, referentes ao não percebimento do adicional de interiorização e da defasagem do soldo; e condenação em honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Contrarrazões contrapondo-se aos argumentos do apelante e pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 13129785).

Vieram os autos por redistribuição a minha relatoria.

O Ministério Público deixa de emitir parecer (ID.13762923).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação.

Pois bem. A ocorrência do julgamento da ADI6321/PA dá azo a mantença da sentença guerreada, conforme passo a expor.

É que os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, §2.º, da Constituição Federal/88, bem como o art. 28 da Lei n.º 9.868/99; configurando, assim, precedentes de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do CPC.

Nesse passo, entendo imperativa a observância do julgamento da ADI nº 6.321/PA pelo STF, conforme exarado na sentença guerreada.

Na origem, foi ajuizada ação de cobrança, em que a parte autora, na condição de policial militar destacada para serviço no interior do Estado, afirma possuir o direito de receber o adicional de interiorização, nos termos da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91, bem como o reajuste do vencimento com base no salário-mínimo.

Quanto a gratificação do adicional de interiorização, a Constituição do Estado do Pará previa em seu art. 48. Vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos servidores militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

I – (...)

IV- adicional de interiorização, na forma da lei.”

Nesse sentido, foi editada a Lei Estadual nº 5.652/1991, criando o adicional de interiorização e delineando os termos para seu adimplemento e incorporação.

“Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.”

“Art. 2° - O adicional do que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3° - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4° - A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5° - A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.”

Segundo a norma transcrita, o servidor militar que prestasse serviço no interior do Estado do Pará, passaria a ter o direito a receber o adicional de interiorização na proporção de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo. Podendo, também, incorporar a vantagem, na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Ocorre que, contra os dispositivos constitucional e legal supracitados, o Governador do Estado do Pará, propôs
Ação direta de Inconstitucionalidade
perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 6.321/PA).

E, em julgamento ocorrido no dia 21/12/2020, sob relatoria da Ministra Carmen Lúcia,
foi declarada a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, cuja
ementa do julgado ora colaciono:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)”

O entendimento firmado é de que a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico e remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual compete aos Governadores, regra de observância obrigatória pelos Estados, em respeito ao princípio da simetria (alínea “f” do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República).

Desse modo, emerge
a inconstitucionalidade da legislação
, o que vem de encontro ao até então decidido sobre a legalidade da verba e o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de interiorização pelos Policiais Militares do Estado do Pará.

O Plenário da Corte Suprema, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, conferiu “eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”.

Do caderno processual, verifico que o apelante não recebe (u) o adicional de interiorização, seja por reconhecimento do direito na via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI6.321/PA
não o alcança
.

Nesse sentido cito jurisprudência desta Corte:

“DIREITO CÍVEL E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO – JULGAMENTO DA ADI Nº 6.321/PA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS DO ESTADO DO PARÁ REFERENTE AO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO - RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E PROVIDOS. (TJ-PA 00031371620138140051, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 19/09/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO VALORES RETROATIVOS. PRELIMINAR ACOLHIDA.INCONSTITUCIONALIDADE.ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Pois bem, sabe-se que em demandas dessa natureza esse Tribunal de Justiça reconheceu o direito ao recebimento do adicional de interiorização, uma vez que a Constituição do Pará, em seu art. 48, inciso IV, previu o adicional de interiorização, destinado aos servidores públicos militares, na forma contida na Lei estadual nº 5.652/91.

2. Porém, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADIN 6321/PA, com trânsito em julgado em 18/02/2021, ajuizada em 14 de fevereiro de 2020, pelo Governador do Pará, contra o inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei estadual n. 5.652/1991, pelos quais se dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores. (TJ-PA - APL: 00285543120128140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 29/11/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/12/2021)”

Logo, sendo declarado a inconstitucionalidade da norma estadual que prevê o pagamento do adicional de interiorização não há como reconhecer tal direito ao recorrente.

Na exordial, o autor ora apelante requereu ainda, o reajuste do soldo com observância ao salário-mínimo, cujo pedido também não merece acolhida. Explico.

O apelante afirma ser devido o reajuste do soldo com base no salário-mínimo, conforme prevê o art. 2º da Lei 6.827/2006 c/c o art. 31, I, da Constituição do Estado do Para,
in verbis
:

Lei Estadual nº Lei 6.827/2006

“Art. 2º O valor do soldo de soldado não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo.”

Constituição do Estado do Para

“Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

I - vencimento nunca inferior ao salário-mínimo”

Ocorre que sobre essa matéria, o Supremo Tribunal Federal já pacificou que a garantia de salário não inferior ao mínimo, cuja previsão está contida no art. 7º, inciso VII , da Constituição Federal,
contempla o total da remuneração
, tendo, inclusive, reconhecido a existência de repercussão geral com relação ao tema, e reafirmado seu entendimento no julgamento do mérito do RE nº 582.019/SP, representativo de controvérsia. E, com arrimo nesse posicionamento foi editada a Súmula Vinculante 16 do STF, publicada em 01/07/2009, que assim dispõe:

Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.

Da análise dos contracheques acostados nos autos, infere-se
que a remuneração total do autor/apelante
observou o valor mínimo estabelecido na Constituição Federal/88, de acordo com o art. 7º, inciso VII, da Magna Carta.

A propósito, o STF,
no ano de 2019
, reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição do Estado de Goiás e de lei estadual que garantiam vencimento básico a servidor público não inferior ao salário-mínimo,
como previsto na legislação do Estado do Pará.

“Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 95, I, da Constituição do Estado de Goias e art. 56 da Lei estadual 11.416/1991. 2. Servidor público.
Garantia de vencimento básico não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. Orientação do STF no sentido de que a garantia do salário mínimo, prevista no art. 7º, IV, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, é alusiva ao total da remuneração do servidor, incorrendo em inconstitucionalidade material o dispositivo que vincula tal garantia ao vencimento básico. 3. Militar. Soldo
.
Garantia de valor não inferior ao salário mínimo. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte assentou entendimento no sentido de que não se estende aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo vigent
e. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 751, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 21-05-2019 PUBLIC 22-05-2019).” (grifo nosso).

E, alguns meses após, o julgamento da ADI acima, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, em sede de mandado de segurança reconheceu a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 6.827/2006 e do art. 31, I, da Constituição do Estado do Pará:

“MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE PELA VIA DIFUSA DOS ARTIGOS 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DO ARTIGO 2º DA
LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 OS QUAIS PREVEEM QUE O VENCIMENTO DOS SERVIDORES CIVIS E O SOLDO DOS MILITARES NÃO SEJAM EM IMPORTE INFERIOR AO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. CONTRARIEDADE DAS NORMAS EM FACE DO ARTIGOS 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA
,
QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MINIMO PARA QUALQUER FINALIDADE, PRESERVANDO, COM ISSO, AS POLÍTICAS DE SUA VALORAÇÃO REAL
. INFRINGÊNCIA, AINDA, AOS COMANDOS DOS ARTIGOS 37, XIII E 61, § 1º, II, A, DA LEX MATTER, OS QUAIS IMPEDEM A VINCULAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES A QUALQUER TÍTULO E ESTABELECEM A DISCRICIONARIEDADE DO EXECUTIVO EM DISPOR SOBRE A MATÉRIA. SEGURANÇA DENEGADA. EM VIA INCIDENTAL,
DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6.827/06 E 31, I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
. DECISÃO UNÂNIME.” (TJPA. 2019.02221603-71, 204.702, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-29). (grifo nosso).”

Destarte, conclui-se que a garantia do salário-mínimo diz respeito à
remuneração global do
trabalhador, sendo o soldo apenas uma parte integrante que compõe a remuneração do militar.

Nesse compasso, possível a fixação do soldo em salário inferior ao salário-mínimo, como in casu.

Pelas razões acima, tenho que a sentença guerreada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com precedente desta Corte, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação, porém nego-lhe provimento para manter
in totum
a sentença guerreada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/06/2023